Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO NO ANO DE 2003. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA PARA VIABILIZAR ALIENAÇÃO. INÉRCIA REITERADA E INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE EM ATENDER A DETERMINAÇÃO. DESINTERESSE. REVOGAÇÃO DA PENHORA. ADEQUAÇÃO. REQUISIÇÃO JUDICIAL DA CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MEDIANTE RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É adequada a determinação exarada pelo Juízo da causa, a fim de que o exequente apresente certidão atualizada de imóvel penhorado no ano de 2003, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, com sua alienação judicial, pois trata-se de ordem de exibição de documento essencial para dar efetividade à execução, o que encontra fundamento expresso no art. 722, III, do CPC.
2. Constatado nos autos descaso do exequente em atender à determinação judicial, demonstrando nítido desinteresse pela ultimação da expropriação do imóvel objeto de constrição, que não pode ficar eternizada e inócua, por negligência do credor, mostrando-se correta a revogação da penhora.
3. É improcedente a alegação de que a obtenção de certidão em cartório de registro de imóveis dependa de determinação judicial cabendo ao banco credor adotar as medias extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, pois tem acesso garantido por lei às informações obstantes nos registros públicos e o dever de arcar com os emolumentos devidos ao respectivo oficial, de acordo com a legislação local.
4. Agravo de instrumento desprovido.